Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. FOPAG COVID 19. DOCUMENTOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação monitória está amparada em contrato de abertura de crédito e os respectivos extratos demonstrativos do débito, hipótese contemplada pela Súmula n. 247 do STJ, segundo a qual o “contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.

2. A modalidade de crédito contratada, FOPAG COVID 19, teve a finalidade específica de fomentar empresas com pagamento dos salários dos empregados durante a pandemia, dada a excepcionalidade da situação vivenciada no país. Nesse sentido, consta no contrato que o crédito dos valores seria realizado diretamente na conta dos empregados.

3. No caso em apreço, o réu foi revel e não houve questionamento, portanto, a respeito da legalidade da contratação, que ocorreu por meio eletrônico com aposição de senha em canal específico, conforme é recorrente na relação cliente-banco, o que demonstra a existência da relação jurídica entre as partes.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.